Tribunal: TJDFT
Processo: 0711710-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711710-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ISAAC EDUARDO FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., tendo por objeto o despacho de cunho decisório da lavra do ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo no 0733528-71.2021.8.07.0003, determinou que o agravante comprovasse por fotografia ou outro meio idôneo que o veículo está no endereço informado para o cumprimento do mandado. O Agravante narra que ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com fundamento no Decreto-lei 911/69. A liminar de busca e apreensão foi concedida, mas não houve a retomada do veículo, pois infrutíferas as tentativas de apreensão. A vista de novos endereços, o ilustre Juízo a quo determinou que a parte comprovasse mediante fotografia ou outro meio idôneo a localização do veículo a fim de viabilizar nova diligência. Inconformado, o banco interpõe o presente agravo, aparelhado com pedido liminar. Preparo recolhido no ID 34437649. Pág. 2. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Decido. A despeito de o ato judicial agravado ter sido denominado como despacho, o recurso é admissível quando se extrai verdadeiro cunho decisório. Vejamos: “Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, especialmente em ações de busca e apreensão como a presente, que constituem cerca de 25% a 30% do total de demandas em tramitação neste juízo, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Ademais, observe-se que já houve a anterior expedição de mandados de busca e apreensão, porém sem êxito. Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, ter ciência dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo e a informar caso o veículo se encontre em algum deles ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". (ID 119811826 dos autos de origem). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conquanto respeitada a convicção do i. Magistrado a quo, tem-se que sua r. decisão contraria jurisprudência deste eg. TJDF no sentido de ser “Descabido exigir-se prévia comprovação da localização de veículo como condição para desentranhamento e cumprimento de mandado de busca e apreensão por constituir determinação destituída de previsão legal, proporcionalidade e razoabilidade” (Acórdão 1216503, 07152560920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). Muito embora necessário observar o valor dos princípios da eficiência, da cooperação e da celeridade processual, inexiste previsão legal no sentido de que a parte autora da ação de busca e apreensão necessita comprovar a localização do veículo para que seja deferida nova diligência por meio de oficial de justiça. Logo, em tese, revela-se elevada a probabilidade de provimento do recurso. Também se mostra intuitivo o perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, na medida em que, a determinação judicial objeto da insurgência, pode concretamente inviabilizar a natureza da ação de busca e apreensão, em princípio, levando a parte, necessariamente, a ter que trilhar outros caminhos processuais, sob pena de extinção da ação. Isso posto, DEFIRO a LIMINAR, para que seja afastada a determinação de comprovação quanto a localização do veículo no endereço indicado pelo Banco agravante, como condição para expedição de mandado de busca e apreensão. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator